Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-97.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701181-97.2017.8.07.0011 RECORRENTE: EVA MARTINS VIANA REPRESENTANTE LEGAL: DELIANY MARTINS VIANA RECORRIDO: SIMONETE PEREIRA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. DOMÍNIO. AUSÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. 1. A imissão de posse constitui ação petitória, pois o pedido funda-se em direito de propriedade. Ausente o domínio, carece o autor do interesse processual para a medida invocada. 2. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; e 1.228 do Código Civil, sustentando seu interesse processual quanto ao pedido de imissão na posse fundado em instrumento particular de cessão de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; e 1.228 do Código Civil. Isso porque, ao assentar pela ausência de comprovação da propriedade, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010